Tribunal: TJES
Processo: 5001197-35.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001197-35.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILDA AMORIM ROCHA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que não há necessidade de perícia técnica no caso, haja vista que o banco, em sede de contestação, não alega a impossibilidade de fraude, muito pelo contrário, que solucionara a questão administrativamente, liquidando o contrato discutido nos autos.

Dessa forma, reconheço a competência dos juizados especiais para análise do caso, nulificando a sentença.

No mérito, como na prática houve o reconhecimento da existência de fraude no contrato (não impugnado em contestação), resta avaliar se houve dano material alegado (desconto indevido a ser restituído em dobro) e danos morais.

Em relação ao primeiro, não há comprovação de que o contrato indicado produziu efeitos – descontos indevidos – e que os mesmos não tenham sido estornados pelo Banco requerido, eis que alegara a quitação do contrato (fato impeditivo do direito do auto). De mais a mais, como o banco também for a vítima da fraude, não há má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores.

No tocante aos danos morais, entendo que não restam configurados, haja vista que antes do ajuizamento da demanda o contrato já restara liquidado, tendo o banco solucionado o problema administrativamente, sem maiores transtornos para a recorrente.

Dessa forma, a referida questão não ultrapassara a seara do mero aborrecimento, não havendo que se falar em dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para nulificar a sentença, e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001197-35.2021.8.08.0012

RECTE.: HILDA AMORIM ROCHA

RECDO.: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA EX-OFICIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. 1 – A documentação apresentada demonstra que a assinatura constante do contrato juntado aos autos, é similar a assinatura constante do documento Oficial com foto da parte, restando evidenciado a necessidade de perícia grafotécnica; 2 – Acertado o reconhecimento da incompetência do juízo, pois para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível; 3 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95;
4 - RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.